Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Rescisória ajuizada contra sentença proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, que reconheceu litispendência e impôs multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública e se a competência é da Câmara Cível; e (ii) caso verificada a competência, definir se houve erro de fato na sentença proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença rescindenda foi proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência não abrange o ajuizamento de ação rescisória, conforme o art. 59 da Lei 9.099/95.
4. Tanto no Regimento Interno do TJDFT e quanto no das Turmas Recursais não há previsão de competência para julgamento de ação rescisória contra decisões de Juizados Especiais.
5. Diante da inadequação da via eleita e da incompetência da Câmara Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A Câmara Cível do TJDFT é incompetente para julgar ação rescisória contra decisão de Juizado Especial, por ausência de previsão regimental. 2. É incabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/95”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei 9.099/95, art. 59; Regimento Interno do TJDFT, art. 21, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt em AR 0712153-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/07/2023, p. 01/08/2023.